Tribunal: TJDFT
Processo: 0026008-91.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios PARCIAIS consolidados em benefício do(a) credor(a) MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS (id. 8183265, fls. 39/52). Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido de habilitação formulado (id 8183265, fls. 56/60). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: “Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...)” Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, nos seguintes termos: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação da cessionária STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, de forma a permitir-lhes o ingresso na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial do credor MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Anote-se que o valor cedido a STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, foi utilizado no Processo Administrativo de Compensação Tributária n. 020.000.913/2014, consoante noticiado pelo Ente Devedor na fl. 59 do id 8183265. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) Dr(a). ELDA GOMES DE ARAUJO, OAB/DF 12.155, como advogado(a) do(a) cessionário(a) STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto